Tribunal: CARF
Processo: 11080.732741/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732741/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO APOENA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.704,
de 27 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.732842/2018-35,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito relacionado à Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732741/2018-64
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732741/2018-64

Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário requerendo,
em síntese:
a) o presente processo e o processo administrativo contencioso que discute a
legitimidade da declaração de compensação cuja não-homologação dá origem à
autuação ora impugnada sejam juntados por apensamento para serem julgados
simultaneamente, ficando suspensa a exigibilidade da multa pretendida pelo
lançamento combatido até julgamento definitivo deste processo.
b) seja julgado totalmente procedente o presente Recurso Voluntário a fim de
declarar a nulidade do lançamento impugnado, determinando-se o cancelamento
integral da exigência fiscal veiculada pela Notificação de Lançamento e
Acórdão combatidos, com o consequente arquivamento do processo
administrativo, nos termos da lei.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido no Decreto no 70.235/72.
Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, a questão está
relacionada a uma matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral,
que estabeleceu a inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, uma
vez que não consiste em ato ilícito com capacidade para gerar automaticamente
uma penalidade pecuniária. A seguir, apresenta-se a ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado
foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732741/2018-64

em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação:
23/05/2023]
Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015: “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF”.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732741/2018-64

O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023;
assim, a questão foi decidida, e não cabe a aplicação da multa, devendo esta ser
cancelada.
Nesse sentido, fica prejudicada a análise das demais alegações apresentadas
pela Recorrente.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
Auto de Infração.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original